Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709525-90.2023.8.07.0000 Agravante (s) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ Agravado (s) Roberto Artur Pilz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 148666289 do processo de referência) que, em fase de cumprimento de sentença requerido por Roberto Artur Pilz, ora agravado, em desfavor da agravante, processo n. 0029429-86.2013.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Conforme a manifestação da Contadoria Judicial, acostada no ID146905014, as partes divergem sobre um ponto específico, qual seja, o levantado pelo autor que pediu no ID n.136782499: O abatimento das diferenças pagas em 01/2012 – Na manifestação de id. 135986004, a Contadoria acolheu as insurgências da PREVI no sentido de que o abatimento considerado nas contas em 01/2012 estaria sendo menor que o valor efetivamente pago no momento da revisão administrativa. Em síntese, considerou-se que o contracheque de id. 72008785, página 62, demonstraria um total de benefício pago naquele mês correspondente à R$727.002,85, valor maior que o considerado pela contadoria. Sem razão. É que, bem vistas as coisas, o valor de R$727.002,85 correspondente ao “total de benefícios” pagos em 01/2012, inclui não apenas as diferenças provenientes da revisão administrativa, como também o benefício principal e o benefício especial temporário (BET) relativo ao pagamento daquele mês. Logo, a Contadoria deveria ter subtraído do total de benefícios pagos naquele mês o valor dos benefícios relativos ao próprio mês (benefício principal e parcela mensal do BET). Era esse o procedimento adequadamente adotado na conta de id. 113959653 e que foi desconsiderado pela Contadoria na nova conta. Sem razão o exequente, posto que os cálculos obedeceram a decisão de ID n.101992989, e consideraram os valores efetivamente devidos no período de 12/2010 a 12/2013, na forma ali fixada. E isso é possível observar com os esclarecimentos de ID n.135986004, inclusive com base na homologação de ID n.119775073.Ou seja, trata-se de cálculos já examinados, na forma, anteriormente, e não é possível a reabertura de questões variadas ao bel-prazer das partes. O momento para tanto já foi encerrado. Com isso, homologo os cálculos de ID n.135986004. Em razões recursais (Id 44694973), a agravante Previ discorre que o agravado apontou o valor de R$ 1.322.575,94 como quantia devida em cumprimento de sentença, a qual foi proferida em ação de complementação de aposentadoria em que acolhido pedido inicial de revisão do benefício previdenciário mensal. Explica que, após realizar o depósito do valor executado incontroverso, R$ 750.573,01, apresentou impugnação quanto ao restante do valor (R$ 572.002,93). Disse necessário corrigir equívocos nos cálculos efetuados pela contadoria, já homologados pelo juízo a quo, sobretudo quanto: à diferença de complementação da correção monetária de junho/2007 a janeiro/2012; à diferença do Benefício Especial de Remuneração – BER, de junho/2007 a novembro/2010; e à diferença do Benefício Especial temporário – BET, de dezembro/2010 a janeiro/2012. Arrazoa ser indispensável, quanto ao custeio do plano de benefícios previdenciários, a complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, pois ausente nas contas autorais os valores devidos no período de 07/2010 a 12/2013. Pondera deva ser apurado por inteiro o custeio, sob pena de, no futuro, faltar lastro ao adequado pagamento de benefícios aos participantes do plano complementar de previdência, especialmente pela insuficiência de reserva necessária a liquidação. Expõe que o excesso de execução alcança o montante de, aproximadamente, R$ 443.766,71. Pede o recálculo, com exclusão do injustificado acréscimo patrimonial decorrente do pagamento de saldo indevido. Menciona haver risco de lesão e enriquecimento sem causa (art. 917, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 884 e ss. do Código Civil). Aduz presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a ser sobrestado o cumprimento de sentença e demais efeitos dela advindos. No mérito, pede a reforma da decisão que homologou o cálculo da contadoria contendo equívocos que implicam em (sic) excesso de execução. O recurso veio instruído com guia de preparo e comprovante de recolhimento (Ids 44694975 e 44694974). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, considerando o prazo recursal de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento e a data de sua interposição passo a analisar a sua tempestividade. Defende a Previ, em suas razões, que conforme registrado no sistema do PJE a agravante foi intimada da r. decisão por expedição eletrônica e o sistema registrou ciência em 23/02/2023 (quinta-feira). Logo o prazo teve início em 24/02/2023 (sexta-feira). Com efeito, estabelece o inciso III do art. 932 do Código de Processo de Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ainda ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o processamento, se ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL) No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em que pese ser hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia e Defensoria Públicas ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da agravante via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). De acordo com o certificado no Id 149327454 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Segundo a informação colhida do PJe de 1o grau, a agravante, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 9/2/2023, em 23/2/2023. Pois bem. A Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...]. Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Por outra perspectiva, a Portaria GPR n. 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Sob outro prisma, na Lei 11.419/06, a qual dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação do pronunciamento judicial no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC n. 160/2017 e Portaria GPR n. 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Efetivada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta supre qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência, aliás, do princípio da hierarquia das normas. Confira-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3a TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). “2. Na hipótese de duplicidade de intimações, uma por acesso aos autos eletrônicos e outra por publicação na imprensa oficial, o ‘dies a quo’ inicia-se com esta, que deve prevalecer. Precedentes.” AgInt no AREsp 1448288/RJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) “1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, ..). (Acórdão 1185439, 07035876020188070010, Rel.: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019.” Nesse cenário, vale rememorar que, de acordo com o certificado no Id 149327454 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pela agravante, Previ, apenas em 16/3/2023 (Id 4464973), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, quase uma semana após a sua finalização. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, fato que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Isto posto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois extemporâneo. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora